Tribunal: TJSP
Processo: 2205409-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação pela alegação de erros nos cálculos por parte da exequente - Condenação Solidária entre o "Município de São Sebastião e o executado "Cicero" (obrigação de pagar quantia certa à autora, no valor de R$ 30.000,00) - In casu, aplicável a legislação à Fazenda Pública - V. Acórdão às fls. 12/20 com trânsito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação pela alegação de erros nos cálculos por parte da exequente - Condenação Solidária entre o "Município de São Sebastião e o executado "Cicero" (obrigação de pagar quantia certa à autora, no valor de R$ 30.000,00) - In casu, aplicável a legislação à Fazenda Pública - V. Acórdão às fls. 12/20 com trânsito em julgado em 13/05/2020 às fls. 21 (cumprimento de sentença) - Impossibilidade de rediscussão da matéria – Exegese dos artigos 502 e 507, do Código de Processo Civil - Prevalecem, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (títulos executivos judiciais) em respeito à "res judicata" – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205409-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante MARA
VERENA FREITAS ILARIO, são agravados CICERO CAVALCANTI e MUNICIPIO DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
2/11
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2205409-41.2020.8.26.0000
Agravante: Mara Verena Freitas Ilario
Agravados: Cicero Cavalcanti e Municipio de São Sebastião
Comarca: São Sebastião
Voto no 19049
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
- Decisão que acolheu parcialmente a impugnação pela
alegação de erros nos cálculos por parte da exequente -
Condenação Solidária entre o “Município de São Sebastião
e o executado “Cicero” (obrigação de pagar quantia certa à
autora, no valor de R$ 30.000,00) - In casu, aplicável a
legislação à Fazenda Pública - V. Acórdão às fls. 12/20
com trânsito em julgado em 13/05/2020 às fls. 21
(cumprimento
de sentença) - Impossibilidade de
rediscussão da matéria
Exegese dos artigos 502 e
507, do Código de Processo Civil - Prevalecem, pois, a r.
sentença e o v. Acórdão (títulos executivos judiciais) em
respeito à "res judicata" – Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
ativo, interposto por MARA VERENA FREITAS ILARIO, em face da r. decisão proferida
nos autos no 0001024-53.2020.8.26.0587, ação de Cumprimento de Sentença - Erro
Médico, proposta pela ora agravante, em face de CICERO CAVALCANTI E OUTRO,
que às fls.39/41, o juízo a quo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
"Município de São Sebastião e Cicero Cavalcanti", nos seguintes termos:
“Vistos. MARA VERENA FREITAS ILÁRIO move a
presente
execução
de
sentença
contra
CÍCERO
CAVALCANTI e MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. Requer
o pagamento no valor de R$ 75.377,97, acrescido de
honorários de primeira fase no valor de R$ 11.306,70 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
3/11
01 e cálculos de fls. 02). Juntou documentos (fls. 05/21). O
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO apresentou impugnação,
alegando erro nos cálculos apresentados pela exequente,
alegando erro nos juros e correção, em virtude de não ter
sido usada a tabela para cálculos da Fazenda Pública.
Indicou como correto o valor de R$ 32.504,33, acrescido de
honorários de primeira fase no valor de R$ 6.431,05 (fls.
24/27 e cálculo de fls. 28). O executado CICERO
CAVALCANTI
apresentou
impugnação
às
fls.
30,
concordando com aquela apresentada pelo MUNICÍPIO. A
parte impugnada apresentou parecer contábil particular,
alegando que devem ser utilizados parâmetros de causa
cível uma vez que o principal devedor seria o ora executado
CICERO, e apontando o valor correto da indenização como
sendo R$ 54.795,75, acrescido de honorários de R$
8.219,36 (fls. 33/38). É o relatório. DECIDO. Trata-se de
impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte
impugnante alega erro nos cálculos da impugnada, por
utilização de parâmetros equivocados para juros e correção,
não respeitando os índices e taxas próprios da Fazenda
Pública. Razão assiste aos impugnantes. A sentença que
ora se executa (fls. 05/11) assim decidiu: Isto posto, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a demanda indenizatória
ajuizada por Mara Verena Freitas Ilario para condenar os
réus Cícero Cavalcanti e Município de São Sebastião,
solidariamente, à obrigação de pagar quantia certa à
autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
danos morais, corrigido da data deste arbitramento (Sumula
n. 362 do E. STJ), acrescido de juros moratórios desde a
data do evento danoso (data da cirurgia do joelho direito da
autora), consoante Súmula n. 54 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça Assim, embora não tenha especificado
os índices de correção ou taxas de juros, a r. sentença
executada condenou ambos os requeridos, tanto a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
4/11
física quanto o Ente Público, de maneira solidária, ao
pagamento de indenização a título de danos morais, o que
atrai a aplicação dos parâmetros da Fazenda Pública para
os cálculos de atualização e juros. Nesse sentido, já decidiu
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Embargos de declaração. Omissão. Índices de correção
monetária e juros. Condenação solidária de associação e
entidade autárquica que impõe observância da legislação
aplicável à Fazenda Pública. Observância do Tema n.o 905
do STJ. Acórdão integrado. Embargos acolhidos. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1040943-24.2016.8.26.0053;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020) E
APELAÇÕES Ação indenizatória por danos materiais e
morais decorrente de erro médico Alegação de negligência
no atendimento médico dispensado ao autor na FAMESP
Responsabilidade solidária da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo Paciente atendido por três vezes naquele
nosocômio, apresentando queixa de dores abdominais e
febre Conjunto probatório dos autos que conduz à assertiva
da responsabilidade do ente público pela falha no
atendimento médico prestado, especialmente o erro de
diagnóstico
de
tumor
de
cólon
Dano
material
consubstanciado no desembolso de valores relativos aos
gastos médicos efetuados em clínica particular - Nexo de
causalidade configurado Dever de indenizar de previsão
constitucional
inafastável
Danos
morais
configurados
Indenização devida Valor fixado para a indenização de dano
moral que atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida, com determinação
para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e
ao Tema 905, pelo C. STJ na correção monetária e juros de
mora. RECURSOS DESPROVIDOS.(TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
5/11
1010743-14.2015.8.26.0071; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
Logo, o valor correto da execução deve levar em conta a
condenação no valor de R$ 30.000,00, os quais devem ser
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, desde a data
da sentença (04/07/2019), e acrescido de juros moratórios,
desde a data do evento danoso (22/11/2013), com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/1997. Sobre esse total, devem ser calculados os
honorários advocatícios de primeira fase, no percentual de
15% Desta forma, deve ser parcialmente acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer
o erro no cálculo da parte impugnada, devendo os autos
serem remetidos ao contador judicial, para que apresente o
cálculo atualizado, nos termos da fundamentação supra.
Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE as impugnações
apresentada por MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e
CICERO CAVALCANTI, na execução que lhe move MARA
VERENA FREITAS ILÁRIO, para reconhecer o erro nos
cálculos da exequente, devendo a execução prosseguir nos
moldes da fundamentação supra. Com o decurso do prazo
sem interposição de recursos, o que a serventia deverá
certificar, encaminhem-se os autos ao contador judicial,
para que apresente cálculo atualizado, nos parâmetros ora
definidos. Arcará a parte sucumbente com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo inicial e o
cálculo do contador judicial, nos termos do artigo 85, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, uma
vez que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça à
exequente às fls. 147 dos autos principais. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
6/11
Alega a agravante, em síntese, que a r. decisão agravada
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, não merece prosperar. Aduz que
a condenação é oriunda do processo de conhecimento no 1001764-67.2015.8.26.0587,
na qual fixou solidariamente o pagamento por danos morais no valor de R$ 30.000,00,
acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso “(data da cirurgia do joelho
direito da autora)”. Relata a recorrente que “apresentou cálculos no valor de R$
86.684,66, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela
Tabela Prática do TJ/SP”, e por sua vez “a municipalidade impugnou a conta, conforme
Fls. 24/28, sustentando que, contra a Fazenda Pública, os débitos devem ser corrigidos
na forma do Artigo 1-F, da Lei no 9.494/97”. Informa ainda que a r. sentença proferida e
transitada em julgado, “não estabeleceu parâmetros além dos regulares para a correção
do débito constituído”. Requer o provimento recurso, com a reforma da r. decisão
agravada, para determinar a “homologação dos cálculos de Fl. 28 do cumprimento de
sentença exclusivamente ao Segundo Agravado, Município de São Sebastião e, ao
Primeiro Agravado, seja imputado o débito constante da Fl. 02 daqueles autos”.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo às fls. 24.
Não houve apresentação de contraminuta, conforme
certidão de fls.27.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de pretensão recursal em Cumprimento de
Sentença, voltada à reforma de decisão interlocutória às fls. 39/41(Cumprimento de
Sentença), que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelos
executados/agravados, Município de São Sebastião (fls. 24/27 e cálculo de fls. 28 ambos
do Cumprimento de Sentença) e Cicero Cavalcanti às fls. 30 (Cumprimento de
Sentença), reconhecendo o juízo a quo, erro de cálculo da exequente.
A r. sentença de 1o grau, julgou parcialmente procedente a
ação no 1001764-67.2015.8.26.0587, às fls. 05/11 (cumprimento de sentença), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
7/11
dispositivo transcrito:
"[...] Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a demanda
indenizatória ajuizada por Mara Verena Freitas Ilario para
condenar os réus Cícero Cavalcanti e Município de São
Sebastião, solidariamente, à obrigação de pagar quantia
certa à autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
a título de danos morais, corrigido da data deste
arbitramento (Sumula n. 362 do E. STJ), acrescido de
juros moratórios desde a data do evento danoso (data
da cirurgia do joelho direito da autora), consoante
Súmula n. 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Os réus deverão arcar com as custas, despesas e
honorários advocatícios, que ora são arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2
e 3, inciso I, do Código de Processo Civil.” Grifo nosso.
O
V.
Acórdão
proferido
nos
autos
no
1001764-67.2015.8.26.0587, proferido por esta E. 11a Câmara de Direito Público, às fls.
12/20 (autos do cumprimento de sentença), manteve o valor indenizatório, fixado em 1o
grau, com a seguinte ementa:
“Apelações - Ação de indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes (pensão mensal) - Erro médico
Alegação de negligência na prestação do serviço - O Laudo
Pericial Judicial (perícia médica) realizado no IMESC,
concluiu que: "...Deve ser entendido que houve má prática
médica no primeiro tratamento cirúrgico por ter-se operado
o joelho direito enquanto as queixas e exames
complementares da autora até aquela data se verificavam
no joelho esquerdo". (fls. 408)(g.n.)
Existência do nexo
causal Dano moral Cabimento - Critério para fixação
Danos morais fixados em R$ 30.000,00 - Valor fixado que
atende os requisitos legais - Majoração ou Redução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
8/11
Descabimento

Observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade - Dano Material

Inocorrência
Lucros Cessantes (pensão mensal)

Inadmissibilidade Ausência de comprovação da alegada
redução da capacidade laborativa O referido laudo pericial
judicial foi categórico ao concluir que: "...Não foi constatado
dano patrimonial/funcional atual nos joelhos da autora que
possa ser atribuído ao tratamento cirúrgico..." (fls. 408)(g.n.)
- Sentença de parcial procedência mantida
Recursos
improvidos”.
Ressalta-se, que ocorreu o trânsito em julgado em
13/05/2020 às fls. 21 (cumprimento de sentença).
Ademais, havendo dúvidas sobre os cálculos entregues
pelas partes, notadamente, ante a discrepância entre os valores apontados pelo credor e
devedor, recomenda-se a remessa dos autos à contadoria judicial para que para evitar
excesso de execução, conforme previsão do art. 509, § 2o do Código de Processo Civil.
Diante, disso a planilha elaborada pela Contadoria Judicial
de Primeira Instância, registrou às fls. 28, o valor total de R$ 32.504,33 (autos de
cumprimento de sentença).
No mais, em que pese à alegação da exequente/agravante
de que “impossível que ao Primeiro Agravado, ora pessoa natural, seja aplicada as
benesses exclusivas da Fazenda Pública, consubstanciadas pela Lei no 9.494/97,
sobretudo no tocante ao seu Artigo 1o-F”, não merece prosperar, note-se que no
presente caso houve condenação solidária, devendo se observar o índice e os
parâmetros idênticos para ambas as partes.
Cabível, portanto a legislação aplicável à Fazenda Pública
para à correção do débito do título judicial transitado em julgado, conforme constou
dispositivo da r. sentença, “[...] solidariamente, à obrigação de pagar quantia certa à
autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais,
corrigido da data deste arbitramento (Sumula n. 362 do E. STJ), acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
9/11
moratórios desde a data do evento danoso (data da cirurgia do joelho direito da
autora), consoante Súmula n. 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça [...]”.
Grifo nosso.
Assim, denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (artigos 502
e 507 do Código de Processo Civil).
Por tais razões, a forma do julgado prevista no v. acórdão
deve ser mantida em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos
princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais, não
sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar a coisa julgada.
Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“Não é possível a alteração do critério de correção
monetária
expressamente
consignado
na
decisão
exequenda, sob pena de violação da coisa julgada.”
(REsp no 1.517.557/SP, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
em 13.12.2018) “A substituição, na fase de cumprimento
de sentença, dos índices de correção monetária
estabelecidos no título judicial configura violação à
coisa julgada.” (AgInt no AREsp no 19.530/RS, 4a T., rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 4.4.2017).Grifo nosso.
Assim o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP ao
cumprimento de sentença provisório e converteu o feito em
cumprimento definitivo Procedência da ação em segundo
grau, já com transito em julgado, em que se afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
10/11
prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em
tese prescritas, e não o fundo de direito
Pretendida
incidência do fenômeno da relativização da coisa julgada
Impossibilidade Conforme firme precedente do STF, a
coisa julgada constitui-se garantia essencial do direito
fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com
fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto
Impossibilidade de rediscussão da matéria
Decisão
agravada mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3001535-20.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 22/02/2018)”.Grifo nosso.
Portanto, a r. decisão ora agravada, do ilustre magistrado
Dr. André Quintela Alves Rodrigues, merece prevalecer in totum, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme circunstância bem salientada às fls.39/41, dos autos
principais, a seguir transcrito: “ [...] Assim, embora não tenha especificado os índices
de correção ou taxas de juros, a r. sentença executada condenou ambos os
requeridos, tanto a pessoa física quanto o Ente Público, de maneira solidária, ao
pagamento de indenização a título de danos morais, o que atrai a aplicação dos
parâmetros da Fazenda Pública para os cálculos de atualização e juros... Logo, o
valor correto da execução deve levar em conta a condenação no valor de R$
30.000,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, desde
a data da sentença (04/07/2019), e acrescido de juros moratórios, desde a data do
evento danoso (22/11/2013), com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/1997. Sobre esse total, devem ser calculados os honorários advocatícios de
primeira fase, no percentual de 15% [...]”. Grifo nosso.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205409-41.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 19049 DE
11/11
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.

A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator